Tribunal: TJMT
Processo: 1029165-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029165-83.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA SOBRINHO DA SILVA - CPF: 015.207.881-93 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e determinar a incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao fixar o percentual da retenção dos valores pagos pela compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência consolidada que limita a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo comprador, afastando percentuais superiores quando não há comprovação de custos extraordinários ou prejuízos expressivos ao vendedor, e quando abusivos.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 249090692, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, apenas para reconhecer como legítima e autorizar a cobrança de comissão de corretagem, nos termos em que contratado pelas partes e determinar que a incidência dos juros de mora ocorra após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, a embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria sido corretamente aplicada a Lei no 13.786/2018, a qual prevê a possibilidade de retenção de até 50% dos valores pagos pelo comprador, quando o empreendimento estiver submetido ao regime de patrimônio de afetação. Sustenta que o acórdão, ao determinar a retenção de apenas 10% dos valores pagos, contrariou a previsão legal e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados para declarar a legalidade da retenção de 50% dos valores pagos ou, subsidiariamente, que seja majorada a retenção para 25%
(id. 259135693)
.

Em
contrarrazões, a embargada MARCIA SOBRINHO DA SILVA
pugna pela rejeição dos embargos, condenando a embargada nas penas de litigância de má-fé
(id. 264395258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à possibilidade de retenção de até 50% dos valores pagos pelo comprador, quando o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado expressamente se fundamentou na jurisprudência consolidada sobre o tema, concluindo que a cláusula de retenção de 50% dos valores pagos pela compradora é abusiva. Adotou-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que limita a retenção entre 10% e 25% do valor pago pelo comprador, afastando percentuais superiores quando não há comprovação de custos extraordinários ou prejuízos expressivos ao vendedor.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada, verifica-se que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025